Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O EXAME DO MÉRITO. REJEITADAS. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de reconhecimento da sucessão empresarial irregular e a determinação de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução (processo no 0704928-57.2019.8.07.0020).
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelada (exequente) propôs processo de execução contra a empresa Green (executada), (ii) a apelante (Massfix) estabeleceu-se no mesmo endereço físico da empresa anterior e reaproveitou containers/caçambas anteriormente utilizados pela empresa sucedida, (iii) inexiste coincidência de sócios entre as empresas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber o acervo probatório comprova (ou não) de forma robusta a sucessão irregular da empresa Green pela empresa Massfix, a fim de justificar a inclusão desta no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A linha argumentativa das preliminares de ausência de fundamentação adequada e de ilegitimidade passiva equivale à análise da própria questão de fundo, qual seja, a de que a sentença não teria valorado corretamente as provas, nem dado a interpretação adequada para a inclusão da empresa Massfix no polo passivo da execução. Preliminares rejeitadas.
5. A legislação de regência determina que ocorre sucessão empresarial quando o adquirente de um estabelecimento empresarial responde pelos débitos anteriores à transferência, desde que devidamente contabilizados, mantendo-se o alienante solidariamente responsável pelo prazo de um ano — contado da publicação do trespasse, no caso de créditos vencidos, ou da data do vencimento, no caso dos vincendos (CC, art. 1.146).
6. Mesmo sem prova cabal de vínculo societário formal, a sucessão pode ser reconhecida se ficar demonstrado que a nova empresa atua no mesmo local, com mesmo público-alvo, funcionários reaproveitados, e sem alteração substancial da atividade econômica, isto é, os requisitos não são cumulativos nem obrigatórios em sua totalidade. Precedentes do STJ.
7. No caso concreto, a mera existência de contrato de aluguel do imóvel ou de compra de containers com terceiros não afasta o reconhecimento da sucessão (irregular), especialmente quando patente a continuidade da atividade empresarial, a saber caracterizada pela (i) identidade de atividade econômica (reciclagem e transporte de resíduos), (ii) reaproveitamento de bens e funcionários (presença do sócio da empresa sucedida e caminhões/caçambas da Green no local) e (iii) preservação do mesmo público-alvo e fornecedores (RS Soluções).
8. Impositivo o reconhecimento da sucessão empresarial irregular entre a filial da Massfix (apelante) e a empresa Green (executada), devendo aquela ser incluída no polo passivo da execução (princípio da primazia da realidade). Com isso, resulta prejudicada a tese recursal de falta de provas acerca da pertinência subjetiva passiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts. 158, 159, 1.146; CPC, arts. 5o, 447, § 2o, I e II, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.536.336/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2.5.2024.; AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 7.6.2022; TJDFT, acórdão 1980120, rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 31.3.2025, acórdão 1843053, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 19.04.2024, acórdão 1605403, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJe: 29.08.2022.